Tribunal: TJDFT
Processo: 0737223-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ERRO NO CÁLCULO. PRECLUSÃO. HOMONÍMA DO EXEQUENTE. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de exclusão de um dos autores da lide, por suposta ilegitimidade ativa, assim como do requerimento de realização de perícia contábil.
2. Em que pesem as alegações do agravante, ao se insurgir quanto aos cálculos indicados pela contadoria do Juízo, propondo que outros sejam elaborados, certo é que o feito executório está suspenso justamente em razão de suposta irregularidade nos cálculos, conforme questionamento anterior já formulado pelo agravante, tendo sido obtido pronunciamento judicial suspensivo em agravo. 2.1. Desta feita, o agravante carece de interesse ao alegar eventual excesso no valor da execução, e consequente pretensão para seja realizada perícia contábil, uma vez que a questão já está sendo objeto de análise e pendente de definição. 2.2. Do mesmo modo, no que se refere à alegada homonímia de um dos exequentes, cabe registar que a parte que figura no polo ativo da execução não se confunde com aquele indicado pelo banco agravante, inexistindo, portanto, homonímia com o terceiro indicado pela instituição financeira e vinculado a conta corrente diversa.
3. Portanto, considerando que a questão relacionada ao suposto erro material no cálculo do débito realizado pela perícia do Juízo está sendo apreciada em agravo anterior, bem como ausente ilegitimidade ativa por homonímia, a decisão agravada deve ser mantida.
4. Agravo improvido.